Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-68.2023.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - QUEIXA -CRIME - REJEIÇÃO PARCIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - CRIMES CONTRA A HONRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A CONFIGURAR A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO - DESENTENDIMENTOS CAUSADOS NO ÂMBITO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
I - “Justa causa é o suporte probatório mínimo em que se deve lastrear a acusação, e que obrigatoriamente deve estar presente, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o status dignitatis do imputado” (Avena, Norberto. “Processo Penal”, 12a edição, Ed. Método, Pg. 306).
II - A divulgação de mensagens e de matérias jornalísticas em ambiente virtual restrito ao condomínio residencial a respeito de desentendimentos havidos entre o síndico e o morador não configura necessariamente crime contra a honra. Ainda que as mensagens trocadas entre os moradores tenham demonstrado indignação, eventuais comentários impróprios ou até mesmo xingamentos não se qualificam como difamação se não há o dolo específico para tanto.
III - A divulgação de matéria jornalística, na qual são expostos, com cunho eminentemente narrativo, os desentendimentos ocorridos entre os moradores, inclusive com a versão das pares, não configura crime contra a honra.
IV - Tanto o crime de calúnia como o de difamação pressupõem que o fato e a pessoa sejam determinados. Além disso, conforme sedimentado pelo STJ, “em se tratando de crimes contra a honra, deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra alheia de pessoa determinada. Sem o dolo específico e sem a individualização da vítima, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação ou injúria”.
V - Negado provimento ao recurso.